Tribunal: TJMT
Processo: 1019131-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019131-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOFER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LAMINADAS E COMPENSADAS LTDA - CNPJ: 02.034.444/0001-73 (AGRAVANTE), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0003-50 (AGRAVADO), MERCINO PEREIRA SANTOS - CPF: 001.324.711-59 (AGRAVANTE), EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 051.362.303-55 (AGRAVANTE), MARIANO & GUIMARAES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LOFER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LAMINADAS E COMPENSADAS LTDA - CNPJ: 02.034.444/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - CPF: 036.576.461-24 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL”
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MERCINO PEREIRA SANTOS
e
EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” n.º
0002222-31.2005.8.11.0018
, proposta por MARIANO & GUIMARÃES LTDA, em substituição processual por
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade manejada pelos ora agravantes.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo inexistir dúvidas quanto à ocorrência de prescrição intercorrente nos autos referenciais.

Informa que as duplicatas mercantis venceram nos anos de 2004 e 2005; que a ação foi proposta em 14 de setembro de 2005 bem como que o despacho que ordenou a citação se deu em 20 de setembro de 2005. Ademais, cita que o exequente tomou ciência em 1.º de junho de 2012 da primeira tentativa de localizar os devedores e a citação se deu por edital somente em 29 de agosto de 2022, após mais de 10 (dez) anos.

Alude que “
o juízo, ao suspender a execução por não encontrar bens, deveria fixar o prazo de suspensão e, vencido tal prazo, se ainda não encontrados bens, deveria ser iniciada a contagem da prescrição
”. Assim, menciona que “
caso o juízo determinasse a suspensão do feito sem indicar o prazo de suspensão, a prescrição teria sua contagem iniciada no prazo de um ano
”.

Defende que “
o exequente não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido para citação por edital, que foi acolhido, somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie
”.

Por fim, suscita sobre inércia do exequente, “
já que não conseguiu que o executado fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos
”, alegando ser patente a prescrição intercorrente no caso em tela; pugnando seja provido o presente recurso a fim de extinguir os autos.

Contrarrazoando o recurso, defende a exequente e ora agravada a inocorrência da prescrição intercorrente alegada pela parte adversa, enfatizando que está ausente o requisito da inércia da parte autora, eis que movimentou o processo, requerendo todas as diligências necessárias cabíveis no feito.

Cita que “
manifestou tempestivamente em todas as ocasiões que lhe cabiam, indicando novos endereços para a citação dos agravantes, bem como, medidas para o andamento do processo, sendo que, a demora para diligenciar em todos os endereços conhecidos, requisito indispensável para o deferimento da citação por edital, se deu pelo tramite processual e os mecanismos da justiça, não podendo ser imputada à agravada
”.

Relata que o processo não ficou suspenso pelo prazo de um ano, informando ainda que “
para que ocorra a prescrição intercorrente é necessária à caracterização da desídia da exequente/agravada que, intimada para dar prosseguimento à execução, se mantem inerte, sem realizar atos que lhe competiam na busca da satisfação de seu crédito
”, não sendo este o caso dos autos.

Ademais, menciona acerca da Lei n.º 14.195 de 2021, “
cuja vigência iniciou em 26 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921, o inciso III e parágrafo §4º, do CPC, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano
”.

Suscita sobre o princípio da irretroatividade da lei.

Informa que “
desde a data em que a nova redação do art. 921 do CPC entrou em vigor (26/08/2021), não houve qualquer tentativa infrutífera de localização do devedor, razão pela qual, não teve início o termo da prescrição intercorrente
”.

Por fim, alude que “
a pretensão de aplicação prescrição intercorrente prevista na nova redação do art. 921, §4º do CPC não retroage à data anterior a sua entrada em vigor (26/08/2021) e, desde sua entrada em vigor, não houve tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, para dar ensejo ao início do prazo prescricional, devendo ser julgado improcedente o agravo de instrumento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mercino Pereira Santos e Everaldo Jose do Nascimento contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” n.º 0002222-31.2005.8.11.0018, proposta por Mariano & Guimarães LTDA, em substituição processual por GCM Comércio de Lubrificantes LTDA, julgou improcedente a exceção de pré-executividade manejada pelos ora agravantes.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Ao caso, cumpre esclarecer que a pretensão judicial pode ser extinta pelo decurso do tempo associado à inércia do credor.

A prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo. Para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado.

Por sua vez, de acordo com o disposto no inciso I do artigo 18 da Lei n.º 5.474 de 1968, prescreve em 3 (três) anos a pretensão executiva da duplicada contra o sacado, sendo este o prazo para a ocorrência de prescrição intercorrente.

Oportuno citar que houve mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n.º 14.195 de 2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano.

Desse modo, considerando que após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve início o termo da prescrição intercorrente.

Ademais, do cotejo dos autos, infere-se que a parte agravada não deixou de movimentar o processo pelo prazo de prescrição do título executivo, inexistindo, portanto, inércia de sua parte.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO INCIDÊNCIA
- TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo. (TJMT - N.U 0000357-86.2012.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS
-
AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.
Todavia
,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.
Também
,
a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado
. “(...) 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”. (REsp 1.604.412/SC). (N.U 0000922-09.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Por fim, há de ser deferida a substituição processual da matriz GCM Comércio de Lubrificantes LTDA pela filial extinta Mariano & Guimarães LTDA.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023